Tribunal: TJES
Processo: 5000239-90.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-90.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DARIO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000239-90.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MARCELO DARIO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES
PARA COMPRAS.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória movida por
MARCELO DARIO NASCIMENTO
em face do
BANCO PAN S.A
alegando que, ao contratar o cartão em 11/03/2023, acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, recebendo o valor de R$ 1.927,00, que resultou em descontos mensais de R$ 69,57 em seu benefício previdenciário. Sustenta que não teve acesso adequado às informações sobre a natureza do produto, caracterizando prática abusiva, contratação camuflada e violação do dever de informação, além de que apenas os valores mínimos das faturas eram descontados, incidindo sobre juros e encargos e tornando a dívida impagável. Por isso, requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de nulidade do contrato, conversão em empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 15695836). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato, julgando procedentes o pedido de cancelamento/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados ilicitamente de forma dobrada, bem como condenação a indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões (ID. 15695841), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 15695834) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”
.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

O contrato (ID. 15695069) restou devidamente assinado pelo autor, e indica expressamente tratar-se de “cartão de crédito consignado”, com autorização da autora para desconto mensal em seu benefício previdenciário para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque o recorrido comprova a utilização do plástico por parte do autor para efetuar compras nos estabelecimentos “EXTRABOM VIANA, RM POSTO RM VIANA, BOTICÁRIO, MÓVEIS LINHARES, POSTO SAO ROQUE, DROGARIA SÃO ROQUINHO” e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pelo recorrido em sede de contestação (ID. 15695071).

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)